Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722547-60.2019.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDO ANTONIO ABREU DE OLIVEIRA, RAIMUNDO BATISTA DO NASCIMENTO, JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA, JUCELINO ARAUJO SERRA, LUIZ HAROLDO RODRIGUES MONTEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento das custas judiciais no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação dos recorrentes para que providenciassem e comprovassem o respectivo pagamento em dobro (ID 16196740), despacho esse publicado e disponibilizado no DJe em 26/5/2020. Todavia, os recorrentes colacionaram o comprovante de pagamento da guia de custas apresentadas na interposição do recurso, e outro que não corresponde à nova guia de custas que, ademais, apresenta valor simples (ID’s 16174987, 16207718, e 16207720). Assim, “Embora devidamente intimada para efetivar o recolhimento em dobro das custas processuais (nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC), a parte não cumpriu a referida determinação, devendo ser declarada a deserção do recurso especial” (AgInt no AREsp 1225902/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/6/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1569257/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/6/2020. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004